Tribunal: TJSP
Processo: 1002307-96.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
Apelada que não sinalizou o local do acidente, quando ali prestava serviços – Responsabilidade da ré reconhecida.
Danos morais e estéticos de natureza moderada, advindo de acidente de motocicleta – Possibilidade de cumulação. Súmula 387 do STJ.
Fixação em R$9.000,00

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
Apelada que não sinalizou o local do acidente, quando ali prestava serviços – Responsabilidade da ré reconhecida.
Danos morais e estéticos de natureza moderada, advindo de acidente de motocicleta – Possibilidade de cumulação. Súmula 387 do STJ.
Fixação em R$9.000,00 que se mostra adequada, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Honorários sucumbenciais – Aplicação do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002307-
96.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante URIEL IRENTE
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002307-96.2019.8.26.0048 -Voto no 1526
2
VOTO No 1526
APELAÇÃO No 1002307-96.2019.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA
APELANTE: URIEL IRENTE SILVA
APELADO: CLARO S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. José Augusto Nardy Marzagão
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
Apelada que não sinalizou o local do acidente, quando ali
prestava serviços Responsabilidade da ré reconhecida.
Danos morais e estéticos de natureza moderada, advindo de
acidente de motocicleta
Possibilidade de cumulação.
Súmula 387 do STJ.
Fixação em R$9.000,00 que se mostra adequada,
observando-se
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Honorários sucumbenciais Aplicação do §2o do artigo 85
do Código de Processo Civil.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida a fls.301/310 que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a
requerida a pagar ao autor o valor de R$6.514,84, a título de danos materiais,
corrigidos a partir dos respectivos desembolsos, com juros de mora de 1% a partir da
citação, bem como R$9.000,00, a título de danos morais e estéticos, corrigidos na
forma prevista na Súmula 362 do STJ, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da data da decisão. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$1.000,00.
O autor, ora apelante, requereu a reforma parcial da r.
sentença. Sustenta pela majoração da indenização por danos morais e estéticos e
correta fixação da sucumbência (fls.317/334).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.338/345).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002307-96.2019.8.26.0048 -Voto no 1526
3
O apelante, em 14/02/2019, sofreu acidente quando transitava
pela rua Emídio Fazio, em decorrência de fiação que estava solta em via pública. A
apelada, Claro S/A, não sinalizou o local do acidente, ficando patente que o local não
oferecia segurança para o tráfego de veículos e foram determinantes para a
ocorrência do evento.
Incontroverso a existência da conduta, dano e nexo de
causalidade. Assim, presentes os pressupostos para a responsabilização da apelada,
decorrente de sua negligência.
O autor, ora apelante, requereu a majoração da indenização
por danos morais e estéticos.
Quanto ao dano estético, cita-se a lição do jurista Yussef Said
Cahali:
“Todo dano estético, na sua amplitude conceitual,
representa um dano moral, devendo como tal ser indenizado; mas o dano moral
conseqüente das lesões à integridade físico-psíquica do ofendido não se exaure nas
repercussões do dano estético vinculado à deformidade permanente.” (CAHALI,
Yussef. Dano moral, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 244.)
O conceito de dano estético está intimamente ligado ao do
dano moral, sendo aquele espécie deste gênero.
O expert, no laudo pericial de fls.280/285, concluiu: “O
exame físico indica não haver incapacidades funcionais ou ao trabalho.
Há dano estético moderado, podendo ser mensurado entre 5
a 25% frente à Tabela de Valoração do Nível de Impacto em cada Categoria da
AIPE.”
Segundo a Tabela de Valoração do Nível de Impacto, o
percentual de 5 a 24% equivale a prejuízo estético de dano moderado.
Contudo, no caso concreto, não se verificou deformidade
relevante, que alterasse a aparência do autor ou que abale sua vida social. Basta que
se analise as fotografias de fls.49/53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002307-96.2019.8.26.0048 -Voto no 1526
4
A propósito, vale citar:
“A existência de cicatrizes de pequena extensão, embora
espalhadas pelos membros superiores e inferiores, decorrentes de ataque inesperado
de cão, não espelham informações com força para justificar ressarcimento por
eventual dano estético; porém, é devida a indenização por danos morais, diante do
trauma causado pelo evento, refletido de forma marcante no psicológico da vítima”
(2o TACSP 9a C. Ap. 536.776-00/3 Rel. Francisco Casconi j. 3.2.99 RT
764/268).
Cita-se a Súmula 387 do STJ: “É lícita a cumulação das
indenizações de dano estético e dano moral”.
Na fixação da indenização pelo dano moral, devem ser
observados os princípios da razoabilidade e sobretudo, no caso em tela, da
proporcionalidade.
Cita-se a lição de Caio Mário da Silva Pereira no sentido de
que a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in Responsabilidade
Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
Quanto ao valor da indenização, à míngua da existência de
parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o
julgador, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve
levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento
do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante
não se repita.
Assim, o Juízo de Primeira Instância fixou corretamente em
R$5.000,00 a indenização por danos morais e, a títulos de danos estéticos,
R$4.000,00.
No mais, quanto aos honorários sucumbenciais, razão assiste
ao apelante.
Registre-se que, apesar do ponderado o Juízo sentenciante, a
fixação dos honorários advocatícios deveria seguir à regra do §2o do artigo 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002307-96.2019.8.26.0048 -Voto no 1526
5
Código de Processo Civil.
A ação foi julgada parcialmente procedente, com fixação dos
danos materiais, no equivalente a R$6.514,84; R$5.00000, a título de danos morais e;
R$4.000,00, a títulos de danos estéticos. Assim, diante da sucumbência mínima do
autor, a requerida deve arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art.85, §2o, CPC).
Por fim, em razão da sucumbência recursal, imperiosa a
fixação de honorários recursais no patamar de 2%, majorando-se, com isso, a verba
honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação, consoante disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator